Tribunal: TJMT
Processo: 1031019-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031019-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 086.682.161-98 (PACIENTE), Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 040.359.891-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 961.740.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FIGUEIREDO E SOUZA - CPF: 062.934.161-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTHONYELLE VILMA VITOR MOURA - CPF: 063.627.491-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SILVA DOS SANTOS - CPF: 084.849.951-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RHANIEL RAMOS DE CASTRO - CPF: 058.424.951-98 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO TANAKA KANEGAE - CPF: 702.561.831-47 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE QUEIROZ - CPF: 060.699.991-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY JESUS FERNANDES DA COSTA - CPF: 032.869.801-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LOHANNA SANTOS registrado(a) civilmente como PABLO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 038.573.191-43 (TERCEIRO INTERESSADO), WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE registrado(a) civilmente como WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE - CPF: 038.747.791-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA MICAELI MORAES SILVA CAMPOS - CPF: 077.207.621-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DA CRUZ PETRONILHO - CPF: 010.019.961-51 (VÍTIMA), DANIEL JOSE MARTINS - CPF: 025.630.801-26 (VÍTIMA), DAYANE APARECIDA NUNES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 052.308.351-33 (VÍTIMA), DIVINA LIZETE DA CRUZ - CPF: 667.213.341-00 (VÍTIMA), FRANCISCO MAURO DA SILVA - CPF: 346.246.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCILENE CRISTINA DE SOUZA - CPF: 495.569.751-87 (VÍTIMA), JOEL DE CAMPOS MIALHA - CPF: 004.368.041-07 (VÍTIMA), JOSE CARLOS VIEIRA PRIOSTI - CPF: 970.720.018-91 (VÍTIMA), JOSIANI TORREZAN REINALDO - CPF: 008.911.371-30 (VÍTIMA), JUVARES DA CRUZ PETRONILHO - CPF: 009.322.711-62 (VÍTIMA), LAURA MENDES DA SILVA - CPF: 047.040.061-74 (VÍTIMA), LUIZMAR DA SILVA - CPF: 006.063.361-17 (VÍTIMA), MAURO LEDESMA - CPF: 731.102.801-91 (VÍTIMA), MIRIAN MOREIRA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 041.391.381-30 (VÍTIMA), PEDRO LUIZ OCAMPOS - CPF: 256.970.481-49 (VÍTIMA), RAQUEL OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 050.092.841-03 (VÍTIMA), ROBSON DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 023.683.351-02 (VÍTIMA), RODRIGO SANTANA DA SILVA - CPF: 033.868.941-94 (VÍTIMA), SILVANE LOPES - CPF: 545.047.085-15 (VÍTIMA), VALDENEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 474.042.721-49 (VÍTIMA), VITORIA SALES PEREIRA - CPF: 062.358.211-23 (VÍTIMA), WESLEI SOARES ALENCAR - CPF: 055.323.571-02 (VÍTIMA), ZAYRA CARVALHO SILVA - CPF: 961.723.391-68 (VÍTIMA), PABLO GIOVANNI RODRIGUES DAS NEVES (VÍTIMA), RENILTON PEREIRA SANTANA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE ESTELIONATO – OPERAÇÃO “FAKE PROMISSES” – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PLEITEADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO E A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR –
1.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA:
EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PEDIDO – ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO – RISCO DE OFENSA À COISA JULGADA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA –
2.

PRELIMINAR ARGUIDA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA:
EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
RISCO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR AINDA NÃO APRECIADO PELA D. AUTORIDADE ACOIMADA COATORA – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU MANIFESTA TERATOLOGIA CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
.

1.

Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
, outros dois
habeas corpus
manejados
em benefício da paciente, no bojo dos quais se suscitou a mesma tese de inidoneidade do decreto segregatício,

é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, à mingua de quaisquer fatos novos e mormente quando já transitado em julgado o acórdão que denegou a ordem e ratificou a legalidade do claustro cautelar imposto à increpada.

2.

Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pleito de concessão de prisão domiciliar, calcado na existência de grave enfermidade a acometer a paciente, quando a análise dos autos revela não ter sido a questão apreciada pelo d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância. Não obstante, face à dignidade constitucional da ação de
habeas corpus
, se procedeu à análise do caso tão somente com vistas à constatação de eventual constrangimento ilegal que pudesse ser sanado pela concessão de ofício da ordem, o que não se verificou
in casu
, por não ter sido comprovada a insuficiência dos cuidados ofertados pelo sistema penitenciário de saúde. Precedentes.

3.

Habeas corpus
extinto sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1031019-24.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dra.
NADESKA CALMON FREITAS

PACIENTE:

PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
da paciente nos autos da Ação Penal n. 1001773-51.2023.8.11.0042 (PJe), em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no
art. 2o, § 4°, I, da Lei n. 12.850/2013
, e
art. 171,
caput
, do Código Penal (por quatro vezes, em continuidade delitiva)
, ambos na forma do art. 69 do Código Penal

Dessume-se dos autos que a paciente se encontra presa preventivamente desde
26/01/2023
, contexto em que a d. causídica aduz, ao suscitar a ocorrência de
coação ilegal
, a
inexistência
dos requisitos da prisão cautelar, notadamente pela ausência de
periculum libertatis
.

Adicionalmente, sustenta que, após dar entrada na unidade penitenciária, a paciente contraiu
doença grave
— hanseníase —, em razão da qual se encontra
severamente debilitada
, já tendo inclusive emagrecido cerca de 20kg (vinte quilos), mesmo fazendo uso da medicação fornecida pelo
sistema de saúde prisional
, a demonstrar a imprescindibilidade da concessão de
prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, II, do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
da paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
; e, subsidiariamente, a concessão de
prisão domiciliar
, mediante o uso de equipamento de
monitoramento eletrônico.

No
mérito
, vindica-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID
196795177
ao ID
196796664
.

Distribuídos os autos durante o Recesso Forense, a medida liminar restou
indeferida
pelo douto Relator Plantonista,
Exmo. Des.
Paulo da Cunha (ID
196802667
), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas
por meio do documento digital registrado sob o ID 199080160.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção
da ordem sem exame do mérito
, com fundamento na existência de
coisa julgada
acerca da legalidade da prisão preventiva imposta à paciente, e no
risco de indevida supressão de instância
quanto ao pleito de prisão domiciliar (ID 199625155).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
—
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a inviabilidade de se analisar a insurgência da d. causídica impetrante no que concerne à
legalidade da prisão preventiva
imposta à paciente, pois, a despeito da argumentação de que o referido claustro seria
desarrazoável
e
desproporcional
às circunstâncias do caso, estando
ausentes
os requisitos para sua decretação, a reapreciação do decreto constritivo encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca da matéria.

E, com efeito, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado, pela
mesma causídica
que subscreve o presente
writ,
em prol de PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n. 1004424-85.2023.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça na sessão ordinária realizada no dia
03/05/2023
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO “FAKE PROMISSES” – ESTELIONATO E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
DECRETO CONSTRITIVO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO E PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE AFERIDO
– MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA COMO FORMA DE
GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, PRINCIPALMENTE, ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, PERICULOSIDADE DA AGENTE E NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA SOCIETAS SCELERIS
–
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS
(ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Se as circunstâncias fáticas descritas no decreto de prisão preventiva conduzem à concreta demonstração do periculum libertatis, na hipótese, objetivamente fincado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução dada a gravidade concreta das condutas e a necessidade premente de se interromper a atuação do grupo criminoso, não há falar em decreto constritivo carente de fundamentação, tampouco em desnecessidade da custódia cautelar ou suficiência das medidas menos drásticas do art. 319 do CPP, sendo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela paciente inaptas, por si sós, para afastar a necessidade da prisão provisória.

2. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do
Habeas Corpus
n.
1004424-85.2023.8.11.0000 [
25/05/2023
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Não demonstrada pela d. impetrante, portanto, a ocorrência de fatos novos ou provas inéditas capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1004424-85.2023.8.11.0000, estou convencido de que
resta prejudicada
a apreciação da tese de
ilegalidade da prisão preventiva da paciente
, face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
.

Por oportuno, consigno se tratar de
posicionamento já afirmado por esta eg. Corte de Justiça
quando da apreciação do
Habeas Corpus
n. 1017694-79.2023.8.11.0000, manejado em prol da
beneficiária nesta ordem
, pela
mesma causídica
que subscreve o presente
writ
, e apreciado em
06/09/2023
, oportunidade em que esta c. Câmara Criminal, à unanimidade, julgou
parcialmente extinta
a ordem de
habeas corpus
sem resolução do mérito, justamente no que concernia à arguição de inidoneidade do decreto constritivo, precisamente pela existência de
coisa julgada
, vindo o r. acórdão a transitar em julgado em
26/09/2023.

Diante do exposto,
exclusivamente
quanto à tese de
inidoneidade do decreto segregatício
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, V, do CPC, uma vez que se trata de matéria já apreciada por esta eg. Corte de Justiça estadual, consubstanciando mera
repetição de pedidos
, sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
— EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Adicionalmente, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, que, não tendo sido o pedido de
concessão de prisão domiciliar
apreciado pelo d. juízo
a quo
, restaria
inviável
sua apreciação direta por esta c. Câmara Criminal, sob pena de incursão em
indevida supressão de instância.

Com efeito, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, ao que se acrescenta o teor das informações prestadas pela d. autoridade judiciária acoimada coatora, bem como a consulta aos autos originários, evidente que o
pleito subsidiário pela concessão de prisão domiciliar ainda não foi apreciado pelo d. juízo
a quo
,
circunstância que
inviabiliza
,
ao menos nesse momento, o exame direto de tal pretensão por esta Corte de Justiça.

Por apego à clareza, consigno que, como se sabe, ainda que não tenha sido comprovado o requerimento ao d. juízo
a quo
pela revogação do claustro preventivo, é assente o entendimento desta eg. Corte no sentido de ser “
[...]
desnecessária
a comprovação do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva em primeiro grau para que o Tribunal possa conhecer do habeas corpus que ataca o
suposto constrangimento ilegal consistente na própria imposição da medida constritiva
” (N.U 1023271-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022). — Destaquei.

Portanto, na hipótese de decretação do claustro preventivo,
o próprio decreto segregatício consubstancia o constrangimento acoimado ilegal
, situação que não se estende, todavia, a todos os demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo que
a apreciação do pleito de concessão de prisão domiciliar, por esta i. instância
ad quem,
ensejaria
indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito da paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que
o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, consigno
não vislumbrar
ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a
concessão de ofício do pleito
, uma vez que, como é cediço, “[...]
o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que [...] necessite de acompanhamento médico
” (RHC n. 178.684/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). — Destaquei.

A orientação jurisprudencial firmou-se, portanto, no sentido de que não basta a comprovação de
enfermidade
para a concessão do benefício de prisão domiciliar, mas, sobretudo, da
saúde extremamente debilitada
e, concomitantemente, da
incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento e os cuidados médicos adequados
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019),
o que não se verifica
in casu.

A partir de uma análise cuidadosa da documentação apresentada pela d. causídica impetrante, verifica-se que a paciente, embora acometida por hanseníase, vem recebendo
atendimento regular e periódico por parte do sistema de saúde prisional
, consoante se infere de seu prontuário de atendimento ambulatorial, com a administração da
medicação necessária
ao tratamento de sua enfermidade (ID 196796667 – Págs. 1-2).

Demais disso, embora os laudos médicos atestem a presença de enfermidade, não se identificou qualquer
grau de incapacidade
a acometer a paciente, inexistindo, ainda, indicativo de que não esteja recebendo os
cuidados necessários
no interior da unidade prisional, ou de que seja necessária a realização de qualquer
tratamento extramuros
(ID 196796667 – Págs. 4-6).

Nesse cenário, à míngua de
comprovação inequívoca da existência de flagrante ilegalidade
sanável pela concessão de ofício da ordem, concluo se tratar de situação que deve ser
apreciada pelo d. juízo natural da causa
, com observância do contraditório e da ampla defesa, inclusive mediante a devida dilação probatória, se necessária, sob pena de
indevida supressão de instância
e ofensa ao direito da paciente ao
duplo grau de jurisdição
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO
, inicialmente por existência de
coisa julgada
no que concerne à arguição de inidoneidade do decreto segregatício, e também por
risco de indevida supressão de instância
, quanto ao pleito de prisão domiciliar, à míngua de razões aptas a ensejar a
concessão de ofício
da ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024